Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BENS DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETOS PELO SISTEMA MERCADOPAGO. VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. RECEBIMENTO PARCIAL DOS VALORES DA COMPRA REALIZADA POSTERIOR A FRAUDE. FALTA DE SEGURANÇA NO MOMENTO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há dúvidas de que o sistema de intermediação não ofereceu a segurança que legitimamente dele se esperava, dando margem à fraude, pois o sistema autorizou que o vendedor (fraudador que anunciou falsamente produtos), e não o comprador, como é regra no sistema de vendas do recorrente, gerasse os boletos e os encaminhasse ao comprador-recorrido. Em seguida, autorizou o levantamento da quantia sem antes verificar a sua origem.
2. O descumprimento pelo consumidor (comprador) da obrigação de emitir os boletos não é suficiente para eximir a recorrente da responsabilidade pela segurança do sistema pelo recorrente (Ebazar.Com.Br.Ltda), sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial que é explorada.
4. Conduta desidiosa imputável exclusivamente à recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES - CPF: 012.306.331-03 (RECORRENTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020